Tribunal: TJMT
Processo: 1019224-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019224-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDIDADE COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO – EXECUÇÃO QUE NÃO VERSA SOBRE CÉDULA RURAL, MAS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM GARANTIA – AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO OU VINCULAÇÃO DO CRÉDITO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - HIPÓTESES DE CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte postulante, não há falar da tutela de urgência.

Não comprovada de plano a existência do invocado direito à prorrogação do vencimento do crédito descrito nas cédulas rurais objeto de execução, é de se manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, uma vez que não se tratam de cédula rural e não há qualquer indicação da destinação ou qualquer outro elemento que vincule o crédito; além disso, a tese é objeto de Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo
RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007615-63.2018.8.11.0055 - Cód. 12611577 (Proc. Eletrônico) e Cód. 278265 (Proc. Físico), da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu a tutela de urgência e rejeitou a exceção de pré-executividade.

Explicam os agravantes que, quando do início da execução, apenas afirmaram que haviam pedido o alongamento nos termos do Manual de Crédito Rural -MCR, antes do vencimento das operações; por terem sofrido perdas milionárias com a perda da safra no momento da colheita por excesso de chuvas, diversos colaboradores foram desligados, fato que implicou na perda de informações e/ou documentos. Ante a impossibilidade de prova prévia, o juiz de piso, foi induzido a erro, decidindo no sentido da ausência de prova do pedido de prévio alongamento, nos termos do MCR.

Todavia, segundo alegam:
“ficaram sabendo da existência de uma empresa especializada na varredura de sistemas operacionais e recuperação de dados, a preços relativamente acessíveis, e assim, contrataram a referida empresa de nome Banco da Amazona SA, vide nota fiscal juntada aos autos em ID 63356238 página 06, e após minucioso trabalho conseguiram identificar o pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração de safra (MCR), o que foi feito e enviado ao Banco antes do vencimento das operações, documentos em ID 63357304 pagina 01,02,03,04 e 05.”.

Defende que, o pedido fora formulado como orientação do Banco Agravado, enviado ao mesmo através de seu gerente por mais de uma vez, trazendo em seu corpo a descrição sobre as tratativas do assunto prorrogação de dívidas em razão da frustação de safra por excesso de chuvas, com a juntada de todos os documentos comprobatórios.

Continua:
“Os documentos seguiram os padrões orientados pelos prepostos do Banco Agravado (empresa G3 credenciado ao Banco), protocolados ainda perante o gerente do Banco Sr. André Luiz de Oliveira e atendeu todos os requisitos do Manual do Crédito – MCR, ou seja, comprovou a incapacidade de pagamento pela frustração de safra, comprovando a necessidade do alongamento e a forma em 05 anos, de acordo com a capacidade de pagamento dos Executados, tudo feito, antes do vencimento da operação, que só ocorreria em Julho de 2017. Portanto Excelências, veja que o pedido padrão de alongamento, laudo e documentos, foram apresentados ainda em 29/05/2017, ocorrendo as tratativas durante o período posterior, sem que o Banco efetivasse a prorrogação, tendo inclusive seu gerente conhecimento de absolutamente tudo, em ID 63357304 (pág. 01 a 05). Ou seja Excelência, o Banco do Basa acompanhou toda a catástrofe climática e recebeu o pedido formal de prorrogação e com os documentos necessários, antes do vencimento das operações, quando ainda as operações estavam regulares. Todavia, ao invés de proceder o alongamento, preferiu o Banco Agravado, deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento !”.

Adiante, no tópico – 4.1- DOS DOCUMENTOS NOVOS QUE OS AGRAVANTES SOMENTE TIVERAM ACESSO APÓS A RECUPAÇÃO DOS DADOS DOS HD, defendem que nos termos do artigo 435, do CPC, é admitida a juntada de documentos em momento posterior.

Asseveram que, com a juntada dos documentos, resta demonstrado que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, não estavam vencidas, portanto, não existe mora na operação em questão, motivo pelo qual está presente a verossimilhança das alegações.

Especificamente quanto à exceção de pré executividade, aduzem que o Banco Agravado omitiu fato relevante e litigou contra a verdade e a lealdade processual, assim, nasce o poder-dever do julgador de apreciar as condições da ação.

Traz julgado recente do TJ/MT que acolheu os documentos novos que comprovam o prévio pedido de alongamento.

No final requerem, seja
“reformada a decisão do julgador a quo, sendo deferida a Tutela de Urgência, para suspender os atos expropriatórios em razão da verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito), bem como por meio dos documentos novos juntados, onde os Agravantes não deixam dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, restando ainda incontroverso a inexistência de Mora, devendo ao final ser reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do Banco Agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos safras, sendo assim reconhecido a falta de condição da ação pela ausência de Mora e por sua vez seja reformada a r. decisão para que seja julgada procedente a presente exceção de pré-executividade, sendo extinto o feito, condenando o Banco Agravado pelo princípio da Sucumbência.”.

O pedido liminar foi indeferido.

Nas contrarrazões, o agravado defende o não cabimento do Agravo de Instrumento; no mérito, explica que o pedido de prorrogação se refere a outros contratos e que não se trata de cédula rural, mas, sim de cédula de crédito bancário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007615-63.2018.8.11.0055 - Cód. 12611577 (Proc. Eletrônico) e Cód. 278265 (Proc. Físico), da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que

indeferiu a tutela de urgência e exceção de pré-executividade.

Para apreciação, trago trecho da decisão agravada:

“...Por conseguinte, passo a analisar o pedido subsidiário de tutela de urgência formulado pela parte executada na Ref: 32 (id 61806001 - pág. 219/231), para que seja suspensa a ordem de penhora dos direitos sobre os imóveis matriculados sob números 5.636 e 29.559, ambos do CRI desta Comarca, sob o argumento de que a parte exequente possui bens gravados com garantia real em seu favor, sendo elas: Fazenda Esmeralda IV (matrícula 5348, CRI de Brasnorte/MT), Fazenda Kyoto 3 (matrícula 27456, CRI de Tangará da Serra/MT), e Fazenda Kyoto 6 (matrícula 27458, CRI de Tangará da Serra/MT), bem como o pedido de tutela de urgência de forma incidental formulado pela parte executada no id 63356234, para que sejam suspensos os atos expropriatórios até que seja analisada a exceção de pré-executividade.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito, perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, os requisitos acima não se encontram preenchidos, pois, as averbações existentes nas matrículas dos imóveis apresentadas pela parte executada, se referem a outras transações, bem como que na cédula de crédito bancário executada, juntada às fls. 23/25 (id 61803462 – pág. 39/43), não foi oferecido qualquer imóvel como garantia, de modo que não há que se falar em aplicação do § 3o, do art. 835 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, analisando os autos, verifico que a cédula de crédito bancário em questão não é oriunda de crédito rural, na medida em que não se aplica o alongamento de dívida previsto no Manual de Crédito Rural.

Portanto, a parte executada não demonstrou a probabilidade do direito invocado, posto que os documentos apresentados não comprovam que a dívida executada está segurada por garantia real, bem como que é proveniente de crédito rural, razão pela qual, o pedido liminar merece ser indeferido.

Por conseguinte, diante da não comprovação de plano a existência do direito invocado, a exceção de pré-executividade apresentada no id 63356234 deve ser rejeitada, uma vez que se trata de via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. ART. 618, I, DO CPC. CÉDULAS RURAIS. INEXIGIBILIDADE. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGÜIÇÃO VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A oposição de Objeção ou Exceção de Pré-Executividade com fundamento na ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título só terá cabimento quando tal ausência puder ser verificada de plano pelo julgador, ora por se tratar de vício formal do título, ora por estar acompanhada de documento capaz de elidir desde logo a presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade inerente aos títulos executivos. 2. Não comprovada de plano a existência do invocado direito à prorrogação do vencimento do crédito descrito nas cédulas rurais objeto de execução, é de se manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados, uma vez que a comprovação da inexigibilidade de tais títulos depende de dilação probatória. Agravo de Instrumento não-provido.” (TJ-PR - AI: 5298297 PR 0529829-7, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 17/12/2008, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 71)

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada na Ref: 32 (id 61806001 - pág. 219/231) e no id 63356234, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, por consequência, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.”

Inicialmente rejeito a tese de inadequação da via eleita, pois, o § único do artigo 1.015 do CPC, prevê, expressamente, o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Isso porque, além dos fundamentos da r. decisão não terem sido impugnados, o que já obstaria o conhecimento do recurso, sem delongas, na cédula de crédito bancário executada, não foi oferecido qualquer imóvel como garantia; além disso, não menos importante é o fato de que a cédula objeto da execução se trata de crédito bancário e não rural, para fins de pretensão de alongamento de dívida, não havendo qualquer indicação da sua destinação.

Também não desacerto na rejeição da exceção de pré- executividade, pois, como se sabe, só é cabível nos casos em que se pode comprovar, de plano, os pressupostos processuais e as condições da ação, ou seja, situações que não demandem dilação probatória. Assim, a exceção de pré-executividade cabe quando o vício alegado sala aos olhos, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CEDULA DE PRODUTO RURAL - QUANTIA CERTA - AVALISTA - POSSIBILIDADE - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - AUSÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DA SEDE ADEQUADA. Em se tratando de Cedula de Produto Rural, o avalista tem direito a obter o que pagou por meio de ação de execução de quantia certa, acrescido dos encargos de inadimplência nela previstos. A exceção de pré-executividade é cabível em casos de nulidade absoluta e defeitos irreversíveis que possam prejudicar a execução, limitando-se a questões formais de preenchimento de pressupostos processuais, sob pena de se violentar o sistema processual em vigor, pelo qual a defesa do executado se dá via de embargos à execução. Questões relacionadas ao alongamento da dívida em Cédula de Produto rural e ao excesso de execução devem ser objetos de aferição em embargos à execução, haja vista a necessidade de dilação probatória, incomportável, portanto, em sede de exceção de pré-executividade.” (Agravo de Instrumento-Cv 1.0394.12.002113-1/001). Relator: Des. Luciano Pinto. 17a CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 23/06/2016. Data da publicação da súmula: 05/07/2016.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - HIPÓTESES DE CABIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. A exceção de pré-executividade só é admissível quando versar sobre matéria que deva ser conhecida pelo Juiz ex officio. Necessitando de maior dilação probatória, deve ser julgada improcedente a exceção de pré-executividade.’ (TJ-MG - AI: 10000200807386001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 22/08/2020)

Ocorre ainda que, a matéria, prorrogação da dívida, é objeto dos Embargos à Execução, que já foi rejeitada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022